Tribunal: STF
Processo: AI 597746
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: Imunidade tributária (CF, art. 150, VI, d): filmes
   destinados à produção de capas de livros.
É da jurisprudência
   do Supremo Tribunal que a imunidade prevista no art. 150, VI, d,
   da Constituição, alcança o produto de que se cuida na espécie
   (Filme Bopp). Precedentes.